Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ITEM DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO COLETIVO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a competência para o processamento e julgamento de demanda que tem como pedido a declaração de nulidade de item de edital de concurso público com o objetivo de afastar a eficácia de cláusula restritiva e permitir a participação, na etapa de testes físicos, dos candidatos não classificados dentro do número de vagas previstos no edital.
2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no texto constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. Em verdade, existem basicamente dois critérios para atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles refere-se ao valor da causa (Lei no 12153/2009); o outro b) adota o requisito da menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal).
3. A demanda que deu origem ao conflito de competência, apesar de ter sido proposta por duas candidatas, tem por objeto a busca da defesa dos interesses de todos os candidatos que não foram aprovados dentro do número de vagas previstas para a submissão ao teste de aptidão física (TAF). 3.1. A declaração de nulidade dos itens do edital que têm natureza restritiva e limitam a quantidade de candidatos aprovados, a serem submetidos à fase de testes físicos, revela hipótese de defesa de interesse coletivo stricto sensu, nos termos do art. 81, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Por essa razão, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser afastada nos moldes do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).